Tribunal: STF
Processo: HC 266830
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-12
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos,
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Almir Garnier Santos, apontando-se como autoridade coatora a 1ª Turma desta Suprema Corte ante decisão proferida nos autos da AP n.º 2.668/DF.  
Sustenta-se, em síntese, a necessidade de concessão da prisão humanitária domiciliar em favor do Almirante Garnier, uma vez que a manutenção da custódia em regime fechado expõe o paciente a risco real e imediato de agravamento de seu estado de saúde psíquica e mental, já fragilizado por histórico de acidente vascular cerebral, circunstância que torna a medida extrema desproporcional e incompatível com a preservação de sua integridade pessoal.
Argumenta que a custódia ocorre em estação rádio da Marinha, em localidade distante de Brasília, sem a disponibilidade de recursos médico-hospitalares adequados às suas condições clínicas, o que potencializa os riscos à sua integridade física e mental. 
Ressalta, ainda, que o paciente encontra-se afastado do convívio e da assistência à sua mãe, pessoa idosa com 93 anos de idade, acometida por doença de Alzheimer, circunstância que agrava sobremaneira o impacto humano e psicológico da medida extrema, tornando a prisão domiciliar humanitária providência necessária, proporcional e compatível com a preservação da dignidade da pessoa humana.
É o relatório. Fundamento e decido.
Bem examinados os autos, ressalto, inicialmente, que a impetração da ação mandamental de habeas corpus independe da outorga de procuração, podendo qualquer do povo, mesmo que não seja advogado, deduzir em juízo, em nome próprio ou alheio, pretensão jurídica concernente à liberdade de locomoção.
Não obstante, verifico que o paciente é pessoa pública, que conta com defesa regularmente constituída perante o Poder Judiciário, razão pela qual a atuação do impetrante - que não foi devidamente constituída pelo paciente para atuar em juízo na defesa dos direitos e dos interesses deste - poderá, eventualmente, causar prejuízos às teses e às estratégias processuais desenvolvidas pela defesa técnica legalmente constituída.
Desse modo, tenho por incognoscível a pretensão ora deduzida.
Nesse sentido, anoto precedente do Plenário desta Suprema Corte:

“HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO NÃO AUTORIZADA PELO PACIENTE. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A pretensão encontra óbice na previsão contida no art. 192, §3°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, que, ao disciplinar o rito dos habeas corpus endereçados a esta Corte, prescreve que “Não se conhecerá de pedido desautorizado pelo paciente”.  2. Não conhecimento do habeas corpus.” (HC nº 186.297/DF, Plenário, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 8/7/2020).
Reproduzo, por oportuno, trecho do voto proferido pela Ministra Rosa Weber no caso em apreço:

“Tenho entendido, em casos análogos, que não há como presumir que a interferência de terceiro se faça no interesse da Defesa e do acusado, pelo menos em sua integralidade. Rigorosamente, em tese, o atropelar de estratégias definidas pode mais atrapalhar do que auxiliar. O mesmo se diga do levantamento de questões acaso inadequadas e do eventual precipitar de decisões desfavoráveis.”

No mesmo diapasão: HC nº 171.442/DF, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4/6/2019; HC nº 133.460/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 18/3/2016; HC nº 75.347/MG, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 11/12/1997, v.g.
Ante o exposto, nos termos do art. 192, § 3º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço do presente habeas corpus. 
Certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se, independentemente de publicação da presente decisão. 
Publique-se.
Brasília, 12 de janeiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente